Tribunal: TJES
Processo: 5021948-02.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Telefonia; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-11-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021948-02.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO: THAIS BASTOS GOMES

RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NO SERVIÇO. SUSPENSÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial, in verbis: “Cuidam os autos de Ação de Obrigação de Fazer com Indenização por Danos Morais ajuizada por THAIS BASTOS GOMES em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A., ambas qualificadas nos autos. Relata a autora, em síntese, que é cliente da requerida há anos, possuindo serviço de internet a cabo e que desde o final de abril de 2024 está sem o mencionado serviço, o que vem lhe trazendo prejuízos, inclusive profissionais. Aduz que entrou em contato com a ré que informou que em decorrência de manutenção na região o serviço estava inoperante e que logo seria normalizado, todavia não foi restabelecido, motivo pelo qual acionou a ré por diversas vezes, tendo marcado, inclusive, visitas técnicas, nas quais os técnicos não compareceram. Alega que no dia 15/05/2024 recebeu telegrama da ré avisando sobre a mudança dos cabos de cobre por fibra e que deveria aderir ao novo contrato de internet de fibra óptica, o que foi feito (protocolo nº 150520243043978). Contudo, em contato com a ré, ela informou que o serviço seria descontinuado pois a nova rede de fibra óptica não contemplaria a região da sua residência. Requer a antecipação da tutela para determinar o restabelecimento do serviço de internet a cabo por fio de cobre, no prazo de 48h, sob pena de multa. No mérito, pugna pela confirmação da tutela e a condenação da ré ao pagamento de R$8.000,00, a título de danos morais”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para condenar a requerida no pagamento de R$2.500,00 em danos morais.

3.

Através de recurso inominado, a parte ré pleiteia a reforma do ato sentencial para improcedência dos pedidos. Por sua vez, em contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5.
O pleito recursal não merece acolhimento, uma vez que a ré, ora recorrente, não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Nesse sentido a falha no serviço encontra-se devidamente qualificada nos autos e fundamentada na decisão de piso:
“
De fato, vejo que a conduta perpetrada pela requerida, consubstanciada na suspensão do serviço de internet à partir do dia 23/04/2024, com informação apenas em 15/05/2024 sobre a necessidade de migração para a nova tecnologia e nova informação posterior de indisponibilidade em sua região, traduzem patente descaso com a consumidora que esperou por reparo, por nova tecnologia e foi ao final surpreendida com a comunicação de encerramento da relação contratual, verificando-se que por quase dois meses a consumidora foi privada de acesso a serviço essencial ao cotidiano. Há, no presente caso, evidente prejuízo de ordem extrapatrimonial para a autora, tendo em vista que a falha constatada ensejou, além do óbice ao gozo de serviço indispensável nos dias atuais, manifesto desrespeito com a usuária, merecendo por isso adequada reparação. Evidenciado o dano moral suportado, passo ao arbitramento do seu quantum, atendendo aos seus critérios balizadores (gravidade da conduta, extensão do dano, porte econômico da Requerida e condição socioeconômica do Requerente) e observando, além disso, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e as funções exercidas pelo arbitramento dos danos morais (punitivo-exemplar e compensatória)”. Estando a quantia de R$2.500,00 dentro dos parâmetros do caso concreto, não sendo exorbitante e estando em conformidade com os demais votos desta 2ª turma acerca do tema.

6. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
ambas as partes recorrentes no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)